Tribunal: TJMT
Processo: 1017098-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017098-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), JULIANO FRAGA TEIXEIRA - CPF: 592.869.111-49 (AGRAVADO), LUZIANO ALVES TEIXEIRA - CPF: 004.954.171-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – ART. 256, §3o, CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação constitui-se em ato essencial para a efetivação do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao devido processo legal.

Somente após esgotados os meios possíveis de localização do devedor é que estará aberta a via excepcional da citação editalícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n. 0009917-24.2018.8.11.0004, revogou a decisão que deferiu o pleito de citação por edital.

Nas razões recursais, a Agravante relata que a ação de origem está em trâmite desde 2018, sem que a autora lograsse êxito em promover a citação pessoal dos requeridos, de tal modo que foi deferida e efetivada a citação por edital, para que fosse dado o devido prosseguimento ao feito. Entretanto, sobreveio a anulação da citação por edital, sob o fundamento que não houve nova tentativa de citação dos executados nos endereços informados após a consulta via sistemas.

Alega que, nos termos dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, a citação por edital pode ser realizada quando a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 222520180).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n. 0009917-24.2018.8.11.0004, revogou a decisão que deferiu o pleito de citação por edital.

Nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, o Juiz a quo deferiu o pedido da parte credora Exequente e determinou a citação por edital, bem como nomeou para atuar como curador especial o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC.

A Defensora Pública, exercendo a função de curadora especial dos interesses da parte revel citada por edital, com fulcro no art. 341, §único c/c o art. 72, inciso II e §único, ambos do CPC, manifestou nos autos para refutar por negativa geral com nulidade todos os termos da Ação de Execução Extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, arguindo preliminar de nulidade da citação por edital dos executados antes de esgotar todos os meios.

Ao analisar a manifestação, o Magistrado Singular proferiu a seguinte decisão:

[...] De plano, verifico a existência de irregularidades no presente feito.

Verifico que a tese de nulidade de citação levantada pela Defensoria Pública merece acolhimento. Isso porque
não houve nova tentativa de citação dos executados nos
endereços informados após a consulta via sistemas
.

Para além disso, houve a efetivação indevida da penhora de valores via SISBAJUD, bem como a restrição via RENAJUD, uma vez que estas foram promovidas antes mesmo da formulação do pedido de citação por edital.

Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM.

Acolho o pedido de nulidade de citação.

Revogo a decisão que deferiu o pleito de citação por edital (Id. 88222306).

Cite-se os executados nos endereços informados nos Ids. 72960600 e 128224872, nos termos da decisão inicial localizada no Id. 56896879 - Pág. 31/32.

Mantenho a penhora de valores e restrições como medida cautelar para satisfação da execução. [...].

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do
decisum
.

Como se sabe, a citação por edital trata de citação ficta e, portanto, somente é admissível em situações excepcionais, conforme art. 256 do Código de Processo Civil.

Além disso, nos termos do § 3o, do artigo 256, do CPC, a citação por edital somente se revela possível após o devido esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, inclusive por meio de requerimento de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que não ocorreu o esgotamento das tentativas de localização do endereço dos Executados, o que impõe o reconhecimento de nulidade da citação editalícia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução
. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 19/11/2020, – sem destaque no orignal).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização do réu.

Não tendo a parte autora empreendido todos os esforços para localização da consumidora, descabe a citação por edital, ante a possibilidade da efetivação da citação pessoal, como forma de garantia mais ampla dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”. (N.U 1008499-32.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão vergastada, visto que não restou comprovado o esgotamento dos meios para a localização da parte agravada/executada.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024